Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEONICE SANTANA LIMA DA SILVA contra decisão interlocutória (ID 26863143), proferida em sede de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada em face de DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTRAS, que determinou a liberação do bloqueio realizado por meio do Bacenjud. Explica a agravante, em síntese, tratar-se na origem de desconsideração da personalidade jurídica em que obteve a penhora de uma cota de um fundo de investimentos de direitos creditórios, para satisfazer crédito no valor de R$ 253.123,04 ( duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e três rais e quatro centavos), o qual decorre de rescisão de contrato de compra e venda de um terreno da agravada e outras empresas. Assevera que a empresa Empreendimentos Imobiliários Damha reúne contra si 144 processos de consumidores que buscam reaver dinheiro pela compra de terrenos. Defende que a penhora deve ser mantida por não haver outros bens, contas bancárias e a ausência aparente de bens. Esclarece que o fumus boni iuris está respaldado na legalidade da penhora realizada e o direito reconhecido por sentença transitada em julgado. Requer, liminarmente, seja deferido o pedido para concessão de efeito suspensivo para que a decisão não surta efeitos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26863140 e 26863141). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.do Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão de efeito suspensivo. Com efeito, há entendimento de possibilidade, no caso concreto, da penhora realizada em cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC). Principalmente, em demandas que não foram localizados bens penhoráveis. Por conseguinte, a fim de dar efetividade ao escopo da jurisdição e do processo com a legitima satisfatividade aos demandantes, o diploma processual possibilitou ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, dentre elas a possibilidade de penhora sobre aplicação financeira (artigo 139, IX c/c artigo 835, I c/c artigo 854, todos do Código de Processo Civil.). Desta forma, reputo possível a possibilidade de alcance da aplicação financeira oriunda de fundo de investimento, sobretudo considerada a prevalência das regras do processo executivo à adequada satisfação do crédito. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para que a decisão não produza efeitos até o julgamento do mérito desse recurso. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.